Tribunal: TJPA
Processo: 0002023-70.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002023-70.2017.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LUCIVALDO PAIXAO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PROVIDA
.
SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA.

1.

A imputação de pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

2.

O apelado juntou nota fiscal, na qual consta o seu nome como prestador, o nome do Município de Tucuruí como tomador dos serviços, a descrição dos serviços e o valor pactuado. Entretanto, tal documento não possui identificação da assinatura nele contida, não sendo possível dele extrair a efetiva prestação do serviço para a Administração Municipal. Do mesmo modo, o recibo juntado pelo apelado não é prova inequívoca da relação negocial e efetiva prestação de serviços, já que apenas contém a assinatura do próprio apelado.

3.

Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito.

4.

Reforma total da Sentença para julgar improcedente a ação. Inversão do ônus da sucumbência.

5.

Apelação conhecida e provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 14 a 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0002023-70.2017.8.14.0061
) interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra LUCIVALDO PAIXÃO VASCONCELOS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de cobrança ajuizada pelo apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...).
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$11.234,66 (onze mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), incidindo juros moratórios de acordo com o índice da poupança a partir da citação e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação. Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). Condeno o Município de Tucuruí ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil). Sentença não sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso III do Código de Processo Civil. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional. Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação. Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento do feito não olvidando das baixas necessárias junto ao LIBRA.

Em razões recursais
o Município de Tucuruí sustenta que inexiste de comprovação da relação de prestação de serviço pelo apelado, sustentando que a Administração deve pautar seus atos com base no princípio da legalidade.

Aduz que o recibo juntado aos autos não está de acordo com o padrão adotado pelo Município para emissão de recibos, pois não constaria assinatura e carimbo do ordenador de despesas, pelo que requer a improcedência da ação.

De forma subsidiária, pede que sejam aplicados juros e correção monetária nos limites do art.1º-F da Lei nº 9494/97 e a exclusão dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com fundamento no CPC/15, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se restou configurada a relação contratual entre as partes e se é devida a condenação do Município ao pagamento dos valores deferidos na sentença.

Na petição inicial o apelado afirma que prestou serviços de pintura externa e interna do prédio onde funciona a Secretaria de Relações Institucionais do Município de Tucuruí. Aduz que em razão dos serviços, o Ente Público teria emitido nota fiscal no valor de R$ 15.000,00 com data de 07/10/2016. Entretanto, sustenta que o Município teria efetuado o pagamento apenas da quantia de R$ 3.000,00, reportando-se a recibo que anexou aos autos.

Por outro lado, o apelante aduz que que não houve comprovação da prestação dos serviços, não reconhecendo o recibo juntado ao processo como sendo ato da Administração Municipal.

Analisando a documentação acostada aos autos, observa-se que o apelado juntou nota fiscal, na qual consta o seu nome como prestador, o nome do Município de Tucuruí como tomador dos serviços, a descrição dos serviços e o valor pactuado. Entretanto tal documento não possui identificação da assinatura nele contida, não sendo possível dele extrair a efetiva prestação do serviço.

É cediço que a os contratos administrativos orientam-se pelo princípio do formalismo, devendo observar os requisitos previstos na Lei nº 8.666/93. Senão vejamos os dispositivos que tratam da questão:

Art.60.Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Conforma se observa do texto da lei, via de regra os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios formalizado documentalmente, porém, admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas compras, cujo valor não exceda a cinco por cento do valor estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a, que corresponde ao valor de R$ 4.000,00(5% de R$ 80.000,00).

Também figura como regra no âmbito das contratações firmadas pelo Poder Público, a observância do adequado processo licitatório. Contudo, excepciona a exigência nos casos de dispensa e inexigibilidade.

O art. 24, II da Lei nº 8.666/98 (Lei de Licitações e Contratos), dispõe sobre os casos de dispensa da seguinte forma:

Art. 24
. É dispensável a licitação
:

II -
para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Apesar de o mencionado dispositivo autorizar a dispensa de licitação em casos de serviços e compras no valor até 10% do valor de R$ 80.000,00(oitenta mil reais) previsto no art.23, II, a da Lei de Licitações, ou seja, até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a exceção não afasta a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo para realização da despesa.

A imputação de pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demostradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, ao indeferir o pedido da parte, fundamenta adequadamente e de modo completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. II. A alegação de ofensa ao art. 21, parágrafo único, do CPC, quando tem por objetivo rediscutir a distribuição de honorários advocatícios, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Com efeito, "a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir eventual decaimento mínimo, questão que envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, o que é inadmissível na estreita via do especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 35.924/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/04/2012). III.
Embora a Administração Pública esteja proibida de celebrar contratos verbais, excetuadas as hipóteses da Lei 8.666/93, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal circunstância não desonera o Poder Público de efetuar o pagamento de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse sentido: STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. IV. Agravo Regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 423.717/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 656215 MG 2015/0028152-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012).

Diante desses fatos, só seria devido o pagamento pretendido, se comprovada a prestação do serviço e que o apelante não agiu de má-fé, o que não ocorreu nos autos, pois os documentos juntados pelo autor não são provas aptas a comprovar tais requisitos. Em situações análogas este Egrégio Tribunal decidiu no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE EMPENHO NÃO ASSINADA E EM CÓPIA SIMPLES. DOCUMENTO INAPTO A PROVAR A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A APELADA, CONFORME O ART. 333, I, DO CPC-73. RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2.
Diante da constatação da inexistência de provas do fato constitutivo do direito pleiteado, deve ter lugar o provimento da apelação, julgando-se improcedente o pedido de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública.

3. Apelação conhecida e provida
. À unanimidade.

(TJPA.2017.02865001-81, 177.790, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07).

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. CHEQUE. PRETENSÃO PRESCRITA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73.

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1- Trata-se de recurso de apelação, interposto em face de sentença, que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido exordial e condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 2.838,59 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), mais honorários advocatícios fixados na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- À luz do exposto e considerando que a autora pretende o pagamento por mercadorias fornecidas e não pagas pelo ora apelante; na forma do art. 333, I do CPC, é dela o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Isto porque,
uma vez prescrito o direito de reclamar o pagamento do quanto encartado no título executivo, faz-se necessário o reconhecimento de sua exigibilidade, o que só se mostra possível com a comprovação do negócio jurídico válido, sendo este o mister da ação monitória;

3- Não comprovado o negócio jurídico e a efetiva prestação da obrigação, ônus que competia à autora, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, deve ser julgado improcedente o pleito monitório, com a reforma da sentença
;

4- Inversão do ônus de

sucumbência. Honorário fixados na ordem de R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no § 4º, do art. 20, do CPC/73;

5- Apelação conhecida e provida.

(TJPA.2019.02349950-23, 205.401, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-03, publicado em 2019-06-18).

Deste modo, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetivamente prestou serviços ao Poder Público deve ser reformada a sentença para que se julgue improcedente a ação.

Como consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante do deferimento da gratuidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação

É o voto.

P.R.I.

Belém, 14 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020